Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-52.2010.8.11.0078
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001667-52.2010.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE VELENACH DA SILVA - CPF: 431.119.989-91 (VÍTIMA), JOAO MILTON DOS SANTOS MOTTA - CPF: 627.578.579-91 (APELANTE), JUAREZ VASCONCELOS - CPF: 232.087.750-91 (ADVOGADO), TIAGO ROBERTO MOTTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), TIAGO ROBERTO MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VEREDICTO CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – MOTIVO TORPE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO E DESTITUÍDO DE MERA CRIAÇÃO MENTAL DOS JURADOS – PEDIDO SUCESSIVO – DECOTE DA QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE DESAUTORIZA O RECONHECIMENTO DESTA TESE DEFENSIVA – CONDENAÇÃO PELOS JURADOS QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se dissocia completamente das provas colhidas durante a instrução. Não é nula a decisão dos jurados quando uma das teses apresentadas pela acusação ou defesa, plausível, é acolhida em detrimento da outra.

Tendo os jurados tomado conhecimento o motivo do crime, e concluindo que esta motivação é torpe, com fulcro no princípio da íntima convicção, e ante a falta de demonstração de que tal decisão se encontra manifestamente divorciada das provas produzidas, deve ser conservada.

Ademais, verifica-se que a defesa, ao contrário do órgão acusatório, não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, a propósito:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Milton dos Santos Motta,
em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal nº 1667-52.2010.8.11.0078 (Código 39367), que o condenou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal, a cumprir a pena de
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
(sentença – Id 41486697).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id 41487460).

Em suas razões, o apelante pugna pela anulação da decisão do Tribunal do Júri, alegando que foi manifestamente contrária às provas dos autos, pedindo novo julgamento, e não sendo o entendimento dessa Colenda Câmara, requer a redução do
quantum
da pena mediante a exclusão da qualificadora do motivo torpe.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo d. Juízo de instância de piso (Id 41487463).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 42519476)

“
SUMÁRIO
: Apelação criminal – Sentença condenatória – Homicídio qualificado (Artigo 121, §2º, I, do CP) – Irresignação defensiva – Suscitado julgamento contrário a prova dos autos – Alega que o delito não foi cometido por motivo torpe – Improcedência – Tese acusatória encontra robusto amparo no acervo probatório – Crime cometido por vingança, ante a existência de entrevero passado entre o réu e a vítima – Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito – Soberania dos julgados do Tribunal Popular – Sentença irretorquível –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como exposto, trata-se de recurso de apelação interposto por
João Milton dos Santos Motta,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 41484495)

“[...]Narra o inquérito Policial que, no dia 24 de janeiro de 2010, por volta das 22:10 horas, na Rua da Traíra, bairro Popular, tendo por ponto de referência o Bar Recanto dos Amigos, nesta cidade de Sapezal/MT, os denunciados TIAGO ROBERTO MOTTA e JOAO MILTON DOS SANTOS MOTTA, juntamente com terceira pessoa não identificada, com identidade e unidade de propósitos, estando previamente conluiados, agindo com inequívoco animo homicida, na posse de instrumento perfurocortante(arma branca), mataram a vítima José Velenach da Silva, desferindo diversos golpes de faca, levando-o a óbito (cf. Certidão de óbito de fls. 06, relatório de necropsia de fls. 08, mapa topográfico de fls. 09e fotos de fls. 12/17)

Restou apurado no vertente caderno investigativo que, na data dos fatos, a vítima estava no bar acima indicado na companhia de seu conhecido José Guilhermino da Silva, momento em que os denunciados, juntamente com terceira pessoa não identificada, ingressaram no referido estabelecimento comercial e, assim, pediram cerveja a Sra. Silvia Andira Gomes da Rocha, tendo esta informado que não venderia mais cerveja porque o bar se encontrava fechado.

Na sequência, os denunciados foram até a mesa onde se encontrava a vítima e o Sr. José Guilhermino dizendo que tinham uma “bronca” passada para resolver com a vítima e indo em direção da mesma, quando o Sr. José Guilhermino jogou uma garrafa de cerveja em cima dos imputados.

Ato denunciados TIAGO ROBERTO MOTTA, JOAO MILTON DOS SANTOS MOTTA e terceiro não continuo, os identificados, com inequívoco ânimo homicida, sendo que os dois primeiros de posse de arma branca (faca), desferiram golpes de faca na vítima, nas regiões descritas no relatório de necropsia e mapa topográfico de fls. 08/10, totalizando 07 (sete) facadas, não lhe proporcionando qualquer forma de defesa.

Ademais, após exaurir todos os atos de execução no deliberado proposito de ceifar a vida do ofendido, os denunciados deixaram a vítima agonizando e evadiram do local dos fatos. Outrossim, a vítima não suportou a gravidade dos ferimentos provocados e, assim, veio a óbito.

Os imputados agiram de modo que dificultou a defesa da vítima José Velenach da Silva, eis que a mesma estava desarmada e em desvantagem numérica.

Apurou-se, ainda, que os golpes desferidos pelos denunciados causaram intenso sofrimento na vítima, eis que a mesma agonizou até a sua morte.

Extrai-se do autuado, também, que o crime ocorreu por motivo de vingança, pois a vítima havia se desentendido e agredido o denunciado JOAO MILTON DOS SANTOS MOTTA, pai do denunciado TIAGO ROBERTO MOTTA, em outra ocasião (fls. 34/74), o que revela torpeza que os impulsionou.

Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA TIAGO ROBERTO MOTTA e JOAO MILTON DOS SANTOS MOTTA, supra qualificados, como incursos no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vitima), todos do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal n°. 8.072/90; protestando, ainda, para que seja recebida e autuada esta, procedendo—se, posteriormente, a citação do denunciado, instalando-se o devido processo legal, e, ao final, pronunciado perante o Tribunal do Júri, para ser finalmente condenado, ouvindo—se, ainda, as testemunhas adiante arroladas. [...]”

Passo a analisar.

DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO

Busca o apelante ver-se submetidos a novo julgamento sob o argumento de que a decisão a que chegaram os Senhores Jurados estaria em contrariedade à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Inicialmente, oportuno realçar que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que “
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
. ” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rei. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DO MOTIVO FÚTIL. TESE DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TERATOLOGIA NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A compreensão desta Corte é a de que, se a decisão dos jurados é amparada em elementos contidos nos autos, não há falar que o decisum foi manifestamente contrário à prova dos autos, afinal, apenas inexistindo lastro probatório mínimo a encampar a tese adotada pelo Conselho de Sentença é que se reconhece a contrariedade em questão, sem o que não se pode cogitar o reconhecimento de nulidade. 2. Na espécie, inexiste teratologia a ser reconhecida e maiores incursões na seara fática demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada na estreita via do writ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 143.379/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)

Ainda,

"Se as provas da acusação e defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal popular contrário à regra legal invocada, mas, apenas seria possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão do tribunal popular, em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos que em quem se situa o julgamento do magistrado profissional." (STF - HC 80.115/SP, Relator Min. Néri da Silveira, pub. em 27/04/2001, pág. 61).

Observa-se que a materialidade do delito encontra-se devidamente fundamentada através dos vários documentos juntados nos autos desse processo, bem como: termo de depoimento (Id 41484499, 41486500, 41486501, 41486502, 41486503, 41486505), depoimento dos policiais (Id 41486501), boletim de ocorrência (Id 41486502 e 414865503), relatório de exame de corpo de delito e mapa topográfico (Id 41486504).

Ademais, a autoria do delito ficou devidamente demonstrada nos autos, primeiramente pela confissão do acusado.

A testemunha
Redival da Silva Alencastro
, relatou que ouvia boatos que a vítima já teria esfaqueado o braço do acusado e que o ameaçava, mas não presenciou os fatos.

O apelante
João Milton
, perante esse a Autoridade Policial, confessou ter praticado o crime descrito no artigo 121, porém em legitima defesa, isentando seu filho Thiago Roberto de qualquer participação no enlace.

O apelante disse ainda que quando chegou no estabelecimento, a vítima no momento que o visualizou colocou a mão na cintura e por isso ele pegou uma faca. Ele correu em direção da vítima quando o mesmo puxou uma faca e nesse momento ele levou uma “garrafada” que o fez ir em direção a vítima e o golpear. Logo após evadiu do local, dizendo que não se recordava de nada mas levou sua faca consigo e que não ficou no local dos fatos por medo.

A testemunha
José Guilhermino da Silva
, em sede inquisitorial relatou: (Id 41484499- fls. 07 e 08)

“Que ao chegar no bar, avistou a pessoa conhecida como ‘Zé da bodega’ conhecido do depoente; Que o depoente sentou na mesa junto com Zé; Que por volta das 22:00 min, havia no local umas seis ou sete pessoas no bar; Que chegaram três pessoas num veículo marca Fiat, tipo Uno, cor cinza, tendo descido uma pessoa, e Zé da bodega disse que essa pessoa há um tempo atrás teria furado o frízer do bar dele; Que esta pessoa saiu do local e logo após, o veículo Fiat Uno, cor cinza, parou mais a frente e chegaram no bar três pessoas, sendo uma delas o mesmo que já teria vindo no bar, ou seja, o que teria furado o frízer de Zé da bodega; Que chegaram na mesa e o que teria furado o frízer de Zé da bodega disse que tinha uma ‘bronca’ passada que tinha que resolver com ‘Zé da bodega’; Que foram para cima de Zé, tendo o depoente jogado uma garrafa de cerveja em cima dos suspeitos e logo após viu Zé da Bodega caído ao chão sangrando; Que não viu se os três estavam armados com faca, mas tem certeza que dois deles estavam, sendo que a pessoa morena, de idade, usando boné preto, o depoente viu quando desferiu as facadas contra ‘Zé ‘ mas, não sabe quantas foram; Que os outros dois suspeitos, um era branco, magro, altura mediana, usava camisa cor branca e de boné, sendo o outro era moreno, alto, magro, camiseta cor azul, cabelo preto, curto; Que após desferirem as facadas, o depoente ficou nervoso e não viu o rumo tomado pelos autores, tendo "Zé da bodega “caído no local; Que não conhece nenhuma das três pessoas que chegaram no veículo e praticaram o crime; Que mostrado ao depoente as fotos das pessoas que há um tempo atrás Zé da bodega teria tentado matarnodia14 demarcode2009,sendoinstauradoo Inquérito Policial n°. 40/2009, e que a primeira foto seria de Tiago Roberto Motta, no qual em seu relato no Inquérito Policial afirmou que no dia dos fatos teria furado o freezer no bar de Zé da Bodega; Que mostrado a foto de Tiago Roberto Motta, o depoente reconheceu como um dos suspeitos que participaram da morte de Zé da Bodega;

Que mostrado ao depoente as imagens feitas no dia 14 de marco de 2009, pela RSTV local, reconheceu como sendo a vítima da tentativa de homicídio do Inquérito Policial n°. 40/2009, sendo Joao Milton dos Santos Motta, como sendo o moreno, de idade, que o depoente teria visto desferindo facadas contra Zé da Bodega; Nada mais disse, (...)”

O relato foi confirmado em juízo, conforme Ata da Sessão Extraordinária do Tribunal do Júri. (Id 41486696 – fls. 02)

Como se percebe, a decisão dos jurados acolheu a tese da acusação, plausível, em detrimento da tese da defesa. As provas reunidas em juízo e em plenário sob o contraditório e a ampla defesa permitiram que o Conselho de Sentença optasse por uma das teses apresentadas e condenasse o réu pelo homicídio qualificado.

Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo. ”

Por isso, deve-se entender como decisão manifestamente contrária aquela que não tem apoio em qualquer prova e que é proferida de maneira absolutamente diversa do que indicam os elementos colhidos no processo. Vale dizer, não se considera decisão contrária à evidência dos autos a que encontra respaldo em alguns elementos evidenciados pela prova.

Assim, a versão adotada pelos jurados não está dissociada das provas colhidas no feito, mas, pelo contrário, encontra respaldo fático e jurídico suficiente para a manutenção do decreto condenatório. E muito embora possa ter ocorrido desentendimentos entre o réu e a vítima, certo é que a tese de legítima defesa restou muito fragilizada em face das demais provas, sendo até mesmo desproporcional o meio utilizado em resposta ao início de suposta ameaça de agressão.

Nesse sentido:

(...)1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. No âmbito do Tribunal do Júri, após a reforma do Código de Processo Penal, a correlação faz-se diretamente entre a pronúncia, exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário (HC 161.710/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015). (...) (REsp 1777873/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

APELAÇÃO.
TRIBUNAL
DO
JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO. LESÕES CORPORAIS LEVES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE ENTRE OS JURADOS. DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS.
1. Nulidade posterior à pronúncia. Segundo dispõe o
artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal
, as nulidades
do julgamento em plenário devem ser suscitadas logo depois de ocorrerem. No caso concreto, a nulidade referente aos questionamentos realizados pelos senhores jurados diretamente às testemunhas e ao réu não foi consignada em ata, e não identificado vício de natureza absoluta no julgamento, opera-se a preclusão da nulidade aventada nas razões. Nulidade não verificada. 2. São
manifestamente
contrárias à prova dos
autos as decisões
do
júri que não encontram nenhum respaldo no contexto probatório. Em respeito à soberania dos veredictos
do
Tribunal
do
Júri, a interpretação da expressão
manifestamente deve ser restritiva, limitada às hipóteses de absoluto descompasso entre o decidido e o comprovado. No caso dos
autos, presentes duas versões igualmente viáveis, pois amparadas em segmentos probatórios dos
autos, a opção dos jurados não merece reparos, inclusive quanto ao crime conexo. A dinâmica
do fato, como narrada pela ofendida das lesões corporais leves e pelas testemunhas oculares, corrobora a tese acusatória e autoriza o juízo condenatório proferido pelos jurados. A tese de legítima defesa restou muito fragilizada em face das demais
provas aportadas aos
autos. Negativa de autoria
do crime conexo de lesões corporais leves confrontada pela ofendida
do referido fato e de pelo relato de ao menos uma testemunha ocular. Juízo condenatório mantido. APELO DESPROVIDO. (TJRS; APL 0289376-42.2019.8.21.7000; Proc 70083174672; Bagé; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes; Julg. 05/12/2019; DJERS 19/12/2019)

Deste modo, diante de todas as provas juntadas e analisadas minuciosamente por esse Julgador, podemos afirmar sem qualquer resquício de dúvida que o apelante José Adair Pereira de Oliveira cometeu o crime de homicídio qualificado, ficando confirmadas a materialidade e autoria do delito.

No tocante a tese de anulação do julgamento, não merece prosperar, pois, os jurados apenas optaram por uma das versões apresentadas, sendo que deve ser mantida, levando em consideração a soberania do Júri.

Ainda ressaltamos que as decisões proferidas pelo Tribunal Popular são protegidas pelo princípio da soberania dos Veredictos, ou seja, a decisão do Júri é soberana, ainda mais quando é decidida de acordo com todo o exposto em plenário, optando pela via mais convincente.

Em casos semelhantes, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES - PRETENDIDA REFORMA DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - INOCORRÊNCIA - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA NÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISUM FUNDADO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS - SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI - APELO DESPROVIDO Emergindo dos autos duas versões distintas para os fatos ocorridos - negativa de autoria e homicídio doloso,
o Conselho de Sentença optou por uma das teses, não sendo lícito a esta colenda Turma reiterar a discussão, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
(Ap 24674/2008, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/04/2010, Publicado no DJE 06/05/2010)

(TJ-MT - APL: 00246748420088110000 24674/2008, Relator: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 28/04/2010, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2010)

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE

A Defesa salienta que a referida qualificadora não se aplica, porquanto o fato de o crime não ter ocorrido por motivo de vingança mas sim como auto defesa, não se igualando à circunstância elencada no inciso I do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Razão também não o assiste.

Impende ressaltar que é assente na doutrina e na jurisprudência que o reconhecimento ou não das qualificadoras do crime submete-se comunica-se com a soberania do Júri Popular. Em razão disso, as qualificadoras articuladas na denúncia somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no presente caso.

Conforme ensinamento de Rogério Sanches Cunha, o
“homicídio praticado por motivo torpe, isto é, quando a razão do delito for vil, ignóbil, repugnante, abjeta”
(
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361). 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2017. Pág. 48.)

Verifica-se que o Tribunal do Júri ao condenar o apelante pela prática de homicídio, reconheceu também a incidência da qualificadora de motivo torpe.

Segundo restou apurado e, conforme as provas acima expostas, apresentada aos jurados, o crime foi motivado por uma desavença entre a vítima e o apelante.

As provas documentais e orais colhidas durante toda a persecução penal, é possível concluir que a vítima, ao menos no dia em que a sua vida foi ceifada, não cometeu nenhuma agressão injusta contra o apelante ou seu filho, seja verbal ou física, de modo a justificar as inúmeras facadas que sofreu. Em outras palavras, os depoimentos das testemunhas e a confissão do apelante, demonstram que o homicídio foi cometido para vingar a agressão cometida pela vítima no ano anterior, ocasião em que José Velenach havia desferido uma facada no réu, após discussão em seu bar.

Logo, tendo os jurados tomado conhecimento de que este foi o motivo do crime, e concluindo que esta motivação é torpe, com fulcro no princípio da íntima convicção, e ante a falta de demonstração de que tal decisão se encontra manifestamente divorciada das provas produzidas, deve ser conservada.

Ademais, verifica-se que a defesa, ao contrário do órgão acusatório, não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, a propósito:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1ª ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Assim, tendo o corpo de jurados, entendido e concluindo que a ação do apelante agiu por motivo torpe, não se pode dizer que a qualificadora em comento encontra-se absolutamente dissociada das provas dos autos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo interposto por
João Milton dos Santos Motta,
diante de toda argumentação acima exposta, mantendo inalterada toda a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020